Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DUPLO RECURSO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.O código penal, ao tratar das circunstâncias atenuantes da pena, ao cuidar da confissão, não faz nenhuma exigência, a não ser que esta ocorra de forma espontânea, mas não faz exigência que esta seja simples. Ou seja, quando o legislador não impôs determinada exigência, não cabe ao intérprete fazê-lo. Mormente quando se trata de interpretação em desfavor do réu.
2.Nos termos do art. 563, CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Quer dizer, consagra a legislação pátria, o secular princípio “pas de nullité sans grief”. Em livre tradução, não há nulidade sem prejuízo.
3.Se o tribunal do júri não decidiu sobre determinada tese, não se pode afirmar que decidiu de forma contrária à prova dos autos.
4. Alegar matéria, em sede recursal, que não foi objeto de julgamento na instância de origem, caracteriza inovação recursal e a indesejada supressão de instância.
5.O Tribunal de Justiça, ao examinar recurso derivado de decisão do tribunal popular, não pode alterar seu mérito.
6.Agredir a vítima com arma que trazia escondida em suas vestes é recurso que dificultou ou impossível a defesa da vítima.
7.As consequências do crime de homicídio são analisadas sob a ótica de quem fica, ou seja, como o próprio termo indica, consequências é o que vem depois para quem as pessoas próximas da vítima.
8.Recursos desprovidos.